Tribunal: STF
Processo: SL 1753
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas, com modulação de efeitos. Proibição à reposição de vacâncias. Procedência do pedido.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de acórdão em que o Tribunal de Justiça local proibiu novas nomeações para cargos e funções públicas previstos em leis municipais declaradas inconstitucionais, mesmo durante o período em que foram modulados os efeitos da decisão.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Existência de risco de grave lesão à ordem pública. A vedação imposta pelo ato impugnado põe em risco a continuidade de serviços públicos essenciais.



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga procedente.



__________



Atos normativos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: ADI 6.930 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Luis Antonio para impugnar acórdão em que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo impossibilitou novas nomeações para cargos e funções públicas previstos em leis municipais declaradas inconstitucionais, mesmo durante o período em que foram modulados os efeitos da decisão.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões da Lei Complementar nº 268/2020 do Município de Luiz Antonio. Sustentou que as normas são inconstitucionais, pelas seguintes razões: (i) criaram cargos comissionados, funções de confiança e funções gratificadas para exercer atribuições profissionais, burocráticas ou técnicas, que prescindem de relação de especial confiança; e (ii) fixaram percentual ínfimo de cargos em comissão na estrutura administrativa a serem ocupados por servidores efetivos.



    3. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade de todos os dispositivos e expressões impugnados, à exceção do que prevê a reserva de até 10% dos cargos comissionados para servidores efetivos. Em embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contados de 01.01.2025, para que o Município adotasse as providências administrativas necessárias para a reestruturação de seu quadro de pessoal. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, diante de seu caráter alimentar. Proibiu-se desde então novas nomeações para os cargos e funções declarados inconstitucionais.  



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. O Município defende que a manutenção dos efeitos do ato impugnada causa grave lesão à ordem pública. Afirma que, ao proibir novas nomeações, a decisão pode acarretar a paralisação de serviços públicos essenciais, especialmente no campo da educação.



    5. O Ministério Público do Estado de São Paulo, requerente da demanda de origem, apresentou contestação. Afirma que o requerente não teria demonstrado de forma concreta e efetiva que a vedação à reposição de vacâncias repercutiria em serviços públicos essenciais.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Pedido de suspensão de liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal. Cargos em comissão e funções de confiança. Poder Executivo municipal. Declaração de inconstitucionalidade. Vedação de novas nomeações no período da modulação de efeitos. Ausência de comprovação do grave risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo indeferimento do pedido.  



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição.  



    10. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Luis Antônio para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto legislação que dispõe sobre cargos e funções do seu quadro de pessoal.  



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.



    12. Na hipótese em exame, a decisão que se busca suspender atinge 125 cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas distribuídos em diversos órgãos do Município requerente. O Tribunal local, apesar de ter concedido prazo para a adaptação da legislação municipal à declaração de inconstitucionalidade, vedou de imediato novas nomeações para essas funções. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública, em razão de seus potenciais efeitos danosos para a continuidade do serviço público. Em especial na área de educação, diversas das tarefas desempenhadas estão relacionadas ao planejamento de atividades escolares e pedagógicas essenciais para o início do ano letivo de 2025. 



    13. Veja-se que, ao analisar a constitucionalidade de normas que preveem o regime de recuperação fiscal, esta Corte reconheceu que a possibilidade de reposição de vacâncias está ligada à continuidade do serviço público. Confira-se trecho da ementa do precedente:



    Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. LC nº 178/2021. Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Alterações no Regime de Recuperação Fiscal da LC nº 159/2017 e na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    (...)



    9. Proibição de reposição de vacâncias (art. 8º, IV e V, da LC nº 159/2017, com redação conferida pela LC nº 178/2021). A submissão de reposição de vacâncias de cargos públicos à autorização no Plano de Recuperação Fiscal, ato administrativo complexo que demanda anuência de diversos órgãos federais, além de aprovação final do Presidente da República, afronta a autonomia dos Estados e Municípios, o princípio da proporcionalidade na vertente da proibição do excesso e interfere diretamente na continuidade administrativa dos serviços públicos estaduais e municipais.



    (...)



    18. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 8º, IV e V, da LC nº 159/2017, com a redação conferida pela LC nº 178/2021, para autorizar a reposição de cargos vagos pelos entes federados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal instituído por aquele diploma normativo, desde que observados os requisitos legais pertinentes; (...).



    (ADI 6930, sob minha relatoria, j. 03.07.2023, grifos acrescentados) 



    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2122300-27.2023.8.26.0000 quanto à vedação de nomeações para os cargos e funções declarados inconstitucionais. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o esgotamento do prazo de modulação temporal dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992).



    Publique-se.



Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente